Tribunal: TJMT
Processo: 1022431-93.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022431-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 859.052.321-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), KATIA DAMIATI RODRIGUES - CPF: 699.351.571-72 (RECORRENTE), KELLY AMANDA DE MELO OLIVEIRA - CPF: 928.001.651-20 (RECORRENTE), RENATO MAXIMO MACHADO - CPF: 002.051.071-33 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), RAQUEL LUIZA VAZ AMARAL - CPF: 098.948.686-90 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1022431-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Recorrida(s):

Agnaldo Rodrigues da Silva

Katia Damiati Rodrigues

Kelly Amanda de Melo Oliveira

Renato Maximo Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE VIAGENS. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA. PASSAGEIROS COM COVID-19. DATA DO PACOTE REMARCADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA HOSPEDAGEM. CONSUMIDORES SURPREENDIDOS COM O CANCELAMENTO INDEVIDO DA HOSPEDAGEM AO CHEGAREM AO DESTINO FINAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEMBOLSO DO VALOR RELATIVO À HOSPEDAGEM CANCELADA REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou comprovado o cancelamento indevido da reserva relativa a hospedagem dos autores, bem como a ausência de solução administrativa, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos, aliado ao fato de que os autores tiveram que arcar, novamente, com custos relativos a hospedagem, para que pudessem desfrutar da viagem previamente programada.

Se houve o reembolso do valor relativo à hospedagem da reserva cancelada, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material, referente aos valores desembolsados na aquisição de nova hospedagem.

Recurso parcialmente provido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante,
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida é evidente que a Recorrente realizou negócio jurídico diretamente com a parte Autora, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, responde a Promovida de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

A empresa Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não tem qualquer gerência sobre os prestadores de serviço, motivo que lhe impede, portanto, de realizar/praticar quaisquer atos condizentes ao bilhete. Aduz que o valor referente ao voo foi pago diretamente para a companhia aérea Azul e que, já como o hotel foi pago em favor da Recorrente, já realizou o reembolso. Por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que a parte Autora adquiriu um pacote (aéreo e hospedagem) junto à empresa Reclamada, para a cidade de Recife/PE, para os dias de 11/03/2021 a 17/03/2021. Contudo, no final do mês de fevereiro o 3º e 4º reclamantes contraíram COVID-19 e entraram em contato com a reclamada para alterar a data viagem.

Também restou comprovado que a data da viagem foi alterada para os dias 20/05/2021 a 27/05/2021 e que os autores arcaram com os valores relativos à diferença do preço das passagens aéreas. No entanto, ao chegarem ao destino final, os autores foram informados pelo hotel Porto de Galinhas Resort e Spa que não havia reservas feita em nome deles. Ao entrarem em contato com a Reclamada, foram informados que a reserva constava no sistema como cancelada.

E, também restou comprovado que, diante do cancelamento indevido da reserva do hotel, os reclamantes tiveram que arcar com a importância de R$ 3.750,00 por casal para permanecerem no hotel.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Desta forma, restando comprovado o cancelamento indevido da reserva do hotel da parte Autora e a ausência de solução administrativa, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos, aliado ao fato de que os autores tiveram que arcar, novamente, com custos relativos a hospedagem, para que pudessem desfrutar da viagem previamente programada.

O
quantum
indenizatório se mostra compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal, razão pela qual mantenho o valor fixado em sentença.

Quanto ao reembolso da hospedagem, no valor total de R$ 7.500,00, a meu ver, deve ser afastada, tendo em vista que a Recorrente comprovou que realizou o estorno do valor do hotel pago através da reserva cancelada, no valor de R$ 9.063,89, conforme abaixo se vê:

Cabe acrescenta que a parte Recorrida não impugnou a tela de reembolso juntada nas razões recursais.

Portanto, se houve o reembolso do valor pago a título de hospedagem na reserva cancelada (nº14564152700), deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material,

referente aos valores desembolsados na aquisição de nova hospedagem, pois, caso contrário, a parte autora não arcará com o custo relativo à hospedagem realizada no Porto de Galinhas Resort e Spa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e excluo a condenação arbitrada a título de dano material. . Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022